Tribunal: TJDFT
Processo: 0713830-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713830-88.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE CARLOS NASCIMENTO AGRAVADO: MIGUEL MENDES DE MEDEIROS, ANA LUCIA NIEMEYER DE MEDEIROS, BERNADETTE SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS, ENDERSON WAGNER HOFFMANN, ESPERIDIAO ELPIDIO DE MEDEIROS JUNIOR, KATIA VALERIANO DE MEDEIROS, MARIA ADELAIDE DE MEDEIROS MONTEIRO, MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS SOLANO, MARIA DAS GRACAS MENDES DE MEDEIROS PORTO, MARIA LUCI DE MEDEIROS HOFFMANN, RICARDO WAGNER MENDES DE MEDEIROS, ROBERTO MONTEIRO D E S P A C H O JOSÉ CARLOS NASCIMENTO interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 33534906. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado MIGUEL MENDES DE MEDEIROS e OUTROS, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator